Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715220-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILANNE ELIAS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMILANNE ELIAS ROCHA (agravante) contra decisão proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos de execução fiscal, n. 025371-52.2014.8.07.0018 (iniciada pelo DISTRITO FEDERAL), decisão com o seguinte teor: “Trata-se de pedido de liberação de penhora (ID 42020714, pg. 57) formulado pela parte executada EMILANNE ELIAS ROCHA, sob o argumento de que houve o parcelamento do débito exequendo. Na ocasião, juntou documentos. De fato, extrai-se do SITAF que houve o parcelamento do débito exequendo. Porém, na data em que determinada a penhora, o crédito tributário objeto da presente execução fiscal não se encontrava parcelado, o que torna o ato de constrição legítimo. Por outro lado, com relação ao pleito de liberação da circulação do veículo, tendo em vista o desencadear do feito, marcado pelo comparecimento da executada em juízo, bem como perante o ente federativo exequente, na intenção de efetuar negociação de seu débito, entendo que é possível o deferimento de ordem menos gravosa à que hora vige, qual seja, a liberação de circulação do veículo, mantendo-se somente a restrição de penhora do bem. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido, para determinar o cancelamento da restrição de circulação o veículo automotor de placa alfanumérica JIJ8666, junto ao RENAJUD. Por fim, em face do parcelamento administrativo, suspendo o curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Intimem-se.” (ID 121401384 - autos originários) - grifei. Nas razões (ID 35273955), afirma a agravante que “( ) a decisão do magistrado foi equivocada ao não conceder a liberação total das restrições do veículo, mantendo a constrição sobre o veículo penhorado sob a fundamentação que a penhora ocorreu antes do parcelamento. Importante trazer à baila o disposto no artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional ( ) a Agravante, estando em dia com o pagamento das parcelas, em atenção aos princípios da razoabilidade e da boa-fé, requer a total liberação do gravame, via RENAJUD, do veículo VOLKSVAGEN FOX, PLACA JIJ8666, RENAVAM 00974346829, de propriedade do executado Pedro Bonifácio Rodrigues, em virtude da dupla oneração que se configura em desfavor do executado, como medida da mais pura e lídima justiça.” (ID35273955, pp. 5 e 6) - grifei. Ao final, requer: “( ) a concessão da gratuidade de justiça, bem como que seja o Agravo admitido e provido para deferir a total liberação das restrições da penhora sobre o veículo VOLKSVAGEN FOX, PLACA JIJ8666, RENAVAM 00974346829.” (ID 35273955, p. 6) – grifei. Preparo não recolhido, pedido de gratuidade no recurso (ID35273955, p. 2). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Pedido de gratuidade de justiça A agravante alega insuficiência de recursos em razão de estar desempregada, como faz prova da carteira de trabalho digital juntada (ID 35354076). A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). Assim, tendo em vista a rescisão contratual em 18/01/2021, e o fato de não se poder concluir por outra fonte de renda, concedo o benefício da justiça gratuita à agravante. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução fiscal); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado: urgência e probabilidade que não se verificam. Na origem, DISTRITO FEDERAL (agravado) iniciou execução fiscal em face de EMILANNE ELIAS ROCHA (agravante) e Pedro Bonifácio Rodrigues, em razão da CDA n. 0168426862, datada de 14/05/2014, no valor de R$ 9.268,71 em nome da agravante, tendo como corresponsável Pedro Bonifácio Rodrigues (ID 35275559, p. 2). Não tendo sido localizados valores ou outros bens penhoráveis, DISTRITO FEDERAL pediu a penhora de dois veículos encontrados em nome de Pedro Bonifácio Rodrigues, corresponsável pela dívida fiscal, o que lhe foi deferido e efetivado em 6/2/2019: “Ante ao exposto, defiro a penhora dos direitos aquisitivos derivados do(s) contrato(s) de alienação fiduciária em garantia relativo(s) aos(s) veículo(s) de placa(s) alfanumérica(s) JIJ8666 e JRG2647, nos termos do art. 835, XII, do CPC, promovo o registro das restrições de penhora e de circulação, mediante o sistema RENAJUD, e integro à presente decisão todas as informações do(s) respectivo(s) bem(bens) contidas à9s) fl.(s) 27/29.” (ID 35275559, p. 56) Em 2020, a executada/agravante parcelou o débito (parcelamento 7610000168, consolidado 012639448, processo n. 00040- 035993/2020), suspensa assim a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI[1] do CTN), e requereu o levantamento das restrições de circulação e transferência do veículo Fox, placa JIJ8666, Renavam 00974346829 (ID 108353267 – origem). E pela decisão recorrida, deferido parcialmente o pedido, determinado somente “( ) o cancelamento da restrição de circulação o veículo automotor de placa alfanumérica JIJ8666, junto ao RENAJUD” (ID 121401384 – origem) A executada/agravante recorre para ser levantada também a restrição de transferência do veículo. Sem razão. O Código Tributário Nacional é expresso no sentido de que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI), porém não causa sua extinção, ficando a execução fiscal suspensa nos termos em que se encontrava. É dizer: se, no feito executivo, ainda não efetivada a penhora, a qual resguarda o recebimento de crédito, constrição não pode ser deferida enquanto perdurar a suspensão; contudo, se já realizada a penhora, esta se mantém. Como bem salientado na decisão recorrida, fato de parcelamento da dívida fiscal e pagamento regular não confere ao executado o direito de pleitear o levantamento da garantia: “De fato, extrai-se do SITAF que houve o parcelamento do débito exequendo. Porém, na data em que determinada a penhora, o crédito tributário objeto da presente execução fiscal não se encontrava parcelado, o que torna o ato de constrição legítimo. Por outro lado, com relação ao pleito de liberação da circulação do veículo, tendo em vista o desencadear do feito, marcado pelo comparecimento da executada em juízo, bem como perante o ente federativo exequente, na intenção de efetuar negociação de seu débito, entendo que é possível o deferimento de ordem menos gravosa à que hora vige, qual seja, a liberação de circulação do veículo, mantendo-se somente a restrição de penhora do bem.” (ID 121401384 – origem). Essa é a posição do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RENAJUD. BLOQUEIO. ADESÃO AO PARCELAMENTO SUPERVENIENTE. CONSTRIÇÃO QUE SE MANTÉM. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, sob o fundamento de que no caso dos autos incide o óbice da Súmula 211/STJ. 2. A agravante alega, em síntese: "Além disto, o decisum não observara a peculiaridade do caso concreto, no sentido de que, tendo a penhora recaído sobre antigos veículos, aguardar 12 anos até a finalização do parcelamento, seria equivalente a esvaziar por completo o conteúdo patrimonial dos bens. Com isso, o contribuinte teria seu patrimônio reduzido sem que isso se convertesse em favor do fisco, não havendo benefício para qualquer uma das partes. (...) Tal decisão, todavia, merece reforma, data vênia ao ilustre prolator, uma vez que ignora (i) a ocorrência do debate, em sede do Tribunal a quo, acerca das violações alegadas, configurando prequestionamento; e (ii) a superação da Súmula no 211 desta Colenda Corte em razão do disposto no art. do CPC/2015. Assim, como será adiante demonstrado, deverá o presente Agravo Interno ser conhecido e provido, a fim de que seja conhecido o Recurso Especial outrora interposto pela Renda." (fl. 479, e-STJ). 3. Ainda que superado óbice sumular, a irresignação não merece prosperar. 4. O Tribunal de origem consignou: "O cerne do presente recurso consiste em verificar a (im)possibilidade de manutenção da restrição judicial de transferência de 3 (três) veículos, realizada em 19/07/2016 (Renajud), ao se constatar a adesão posterior da empresa executada no PERT, em 08/11/2017 . Ora, o entendimento da Terceira Turma desta Corte Regional de que, ainda que o parcelamento da dívida tenha se dado em momento posterior à penhora, não se mostra razoável manter o(a) contribuinte privado(a) de recursos financeiros, não se aplica às garantias de modo genérico, que dizem respeito a bens móveis e imóveis dos quais a parte executada pode usufruir até o termo final do parcelamento, ainda que não possa deles dispor. Por tal motivo, as restrições via Renajud devem ser mantidas." (fl. 378, e-STJ). 5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a suspensão da exigibilidade decorrente de parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra (isto é, se inexiste penhora, a suspensão do feito obsta a realização posterior de medidas constritivas, ao menos enquanto o parcelamento estiver vigendo; de outro lado, medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento, por inadimplência). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.781.655/PE, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/7/2021.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. TERMO DE PENHORA. LAVRATURA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RENAJUD. BLOQUEIO. ADESÃO AO PARCELAMENTO SUPERVENIENTE. CONSTRIÇÃO QUE SE MANTÉM. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que é desnecessária a lavratura de auto ou termo de penhora específico, na penhora on line (sistemas BACenJud, RENAJud ou INFOJud), pois os documentos gerados que demonstram a efetivação da constrição já produzem os mesmos efeitos. Precedentes: MC 25.011/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/8/2016; REsp 1.415.522/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/2/2016; AgInt no REsp 1.822.142/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019. 2. É cabível a manutenção da constrição de bens, na hipótese de a penhora ter sido efetivada anteriormente à adesão ao parcelamento do crédito, o qual apenas suspenderá a execução fiscal no estado em que se encontra, sem consequência liberatória. Precedentes: AI no REsp 1.266.318/RN, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/3/2014; AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.342.361/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/10/2016; AgInt no REsp 1.569.896/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/9/2017; REsp 1.658.504/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2017. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.864.068/SC, relator Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/12/2020.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: ( )VI – o parcelamento. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora